Tribunal: TJSP
Processo: 2049628-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou ao exequente a apresentação de avaliação do preço do imóvel penhorado. Inconformismo. Descabimento. Decisão meramente ordinatória. Ausência de conteúdo decisório a respeito do estabelecimento valor do imóvel penhorado. Mera apresentação de documento. Não cabimento de recurso contra despacho. Art. 1.001, do Código de Processo

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou ao exequente a apresentação de avaliação do preço do imóvel penhorado. Inconformismo. Descabimento. Decisão meramente ordinatória. Ausência de conteúdo decisório a respeito do estabelecimento valor do imóvel penhorado. Mera apresentação de documento. Não cabimento de recurso contra despacho. Art. 1.001, do Código de Processo Civil. Agravo não conhecido.